Tribunal: STF
Processo: ARE 1129231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Remuneração. 4. Curso de formação de soldado recruta. 5. Exercício efetivo da função de soldado. 6. Violação dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Reconhecimento. 7. Alegação de tratamento isonômico. 8. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 9. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.